Tribunal: TJSP
Processo: 0008346-62.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Luís Geraldo Lanfredi
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
Apelação criminal – Homicídio qualificado, organização criminosa e ocultação de cadáver – Sentença condenatória – Irresignação defensiva.
Preliminar de nulidade posterior à pronúncia: erro material no dispositivo da sentença de pronúncia, eis que não constou o crime de ocultação de cadáver, pelo qual os réus foram condenados em plenário – Delito descrito na exordial acusatória e em capítulo

Ementa:
Apelação criminal – Homicídio qualificado, organização criminosa e ocultação de cadáver – Sentença condenatória – Irresignação defensiva.
Preliminar de nulidade posterior à pronúncia: erro material no dispositivo da sentença de pronúncia, eis que não constou o crime de ocultação de cadáver, pelo qual os réus foram condenados em plenário – Delito descrito na exordial acusatória e em capítulo específico da fundamentação da sentença, com todas as suas circunstâncias – Defesa que tinha plena ciência da imputação - Rejeição da preliminar que se deu antes do início do julgamento pelo Tribunal do Júri – Ausência de prejuízo - Preliminar de nulidade afastada.
No mérito: pretendida a determinação de novo júri, sob alegação de decisão contrária à prova dos autos - Subsidiariamente, reparos na dosimetria da pena dos apelantes – Inadmissibilidade - Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Soberania do Conselho de Sentença – Conclusões do Tribunal do Júri em conformidade com a prova dos autos e que não se mostram teratológicas a ponto de conduzir à anulação do julgamento.
Dosimetria da pena: Admissibilidade parcial – Folhas de antecedentes do apelante Deivid bastam para comprovar seus antecedentes, conforme entendimento cristalizado na súmula no 636 do STJ - i) Organização criminosa: aumento pelo uso de armas que se operou na fração mínima de 1/6 e, portanto, não se mostrou desproporcional – ii) Ocultação de cadáver: desaparecimento do corpo que não desborda do tipo penal a ponto de justificar o aumento da pena básica – Recondução das basais ao patamar mínimo – iii) Homicídio: adequação do aumento, em razão da qualificadora do meio cruel, à razão de 1/6, consoante entendimento dos Tribunais Superiores - Regime de cumprimento da pena compatível com o quantum de sanção corporal fixado e em conformidade com a gravidade e hediondez do crime – Recurso parcialmente provido.